Tribunal: TCU
Processo: 034.998/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em face do Acórdão 13.411/2023-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro a ato de concessão de pensão militar, haja vista a majoração dos proventos para posto hierárquico superior devido à invalidez posterior à reforma.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Valdete Costa da Silva contra o Acórdão 13411/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão militar instituída por Braz Jorge da Silva em favor da recorrente, em face da majoração dos proventos para posto hierárquico superior, fundamentada no art. 110 da Lei 6.880/1980, que não ampara a concessão do benefício no caso de invalidez posterior à reforma. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Comando da Marinha.